Tribunal: TJES
Processo: 5018983-42.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018983-42.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA PEREIRA BRAGA e outros
RECORRIDO: BANCO MAXIMA S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APOSENTADA DO INSS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). “SAQUE FÁCIL”. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÍVIDA DE CARÁTER PERPÉTUO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
Recursos inominados interpostos por instituição financeira e por consumidora aposentada contra sentença que converteu contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir a validade da contratação de cartão de crédito consignado com saque realizada com consumidora idosa, bem como a adequação da conversão contratual, a incidência da repetição do indébito em dobro e a caracterização do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Relação de consumo reconhecida. Consumidora idosa e beneficiária do INSS em condição de hipervulnerabilidade. Inversão do ônus da prova. Insuficiência de documentos formais para comprovar o cumprimento do dever de informação adequada e qualificada. Modalidade de cartão de crédito consignado que não amortiza o saldo devedor e gera endividamento de caráter perpétuo. Simulação de empréstimo consignado tradicional por meio de operação denominada “Saque Fácil”. Falha grave no dever de transparência e violação à boa-fé objetiva.
Vício de consentimento configurado, impondo a nulidade do contrato e o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES. Repetição do indébito em dobro devida, independentemente de comprovação de má-fé subjetiva, conforme orientação do STJ (EAREsp 676.608/SP). Necessidade de compensação do valor efetivamente creditado à consumidora para evitar enriquecimento sem causa.
Desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar que configura dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em primeiro grau mantido por observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da instituição financeira conhecido e desprovido. Recurso da consumidora conhecido e provido
, para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores descontados, com compensação do valor creditado, e manter a indenização por danos morais.
Tese de julgamento:
É nula a contratação de cartão de crédito consignado com saque quando ausente informação clara e adequada ao consumidor idoso, caracterizando-se prática abusiva e vício de consentimento, sendo devida a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5018983-42.2025.8.08.0048

RECORRENTES:
MARIA DA PENHA PEREIRA BRAGA, BANCO MAXIMA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APOSENTADA DO INSS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). “SAQUE FÁCIL”. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÍVIDA DE CARÁTER PERPÉTUO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
Recursos inominados interpostos por instituição financeira e por consumidora aposentada contra sentença que converteu contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir a validade da contratação de cartão de crédito consignado com saque realizada com consumidora idosa, bem como a adequação da conversão contratual, a incidência da repetição do indébito em dobro e a caracterização do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Relação de consumo reconhecida. Consumidora idosa e beneficiária do INSS em condição de hipervulnerabilidade. Inversão do ônus da prova. Insuficiência de documentos formais para comprovar o cumprimento do dever de informação adequada e qualificada. Modalidade de cartão de crédito consignado que não amortiza o saldo devedor e gera endividamento de caráter perpétuo. Simulação de empréstimo consignado tradicional por meio de operação denominada “Saque Fácil”. Falha grave no dever de transparência e violação à boa-fé objetiva.
Vício de consentimento configurado, impondo a nulidade do contrato e o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES. Repetição do indébito em dobro devida, independentemente de comprovação de má-fé subjetiva, conforme orientação do STJ (EAREsp 676.608/SP). Necessidade de compensação do valor efetivamente creditado à consumidora para evitar enriquecimento sem causa.
Desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar que configura dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em primeiro grau mantido por observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da instituição financeira conhecido e desprovido. Recurso da consumidora conhecido e provido
, para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores descontados, com compensação do valor creditado, e manter a indenização por danos morais.
Tese de julgamento:
É nula a contratação de cartão de crédito consignado com saque quando ausente informação clara e adequada ao consumidor idoso, caracterizando-se prática abusiva e vício de consentimento, sendo devida a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.

RELATÓRIO

A Autora, aposentada e beneficiária do INSS, ajuizou a demanda alegando, em síntese, que, ao buscar informações sobre seu extrato de pagamento de benefício, constatou descontos indevidos sob a rubrica de "Reserva de Cartão de Crédito de Consignado" (RCC) desde a competência de 03/2023. A consumidora afirmou que jamais solicitou ou anuiu com tal modalidade de crédito, a qual, em sua essência, não abate o saldo devedor de forma efetiva, mantendo a dívida em caráter "impagável", caracterizando prática abusiva e falha no dever de informação.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência do contrato, a condenação à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 9.055,90, calculados sobre R$ 4.527,95 pagos até a propositura da ação, conforme planilha de Id 16475855) e o pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16476153):

“
Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 12765758
, devendo a requerida baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b)
CONDENAR
a ré a pagar à autora a importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento,
permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de
R$811,16 (oitocentos e onze reais e dezesseis centavos).

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (maio/2025) ou anteriores ao período contabilizado, deverão ser restituídos pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos pela parte autora e estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC).”

A Consumidora interpôs Recurso Inominado (Id 16476154), ratificando a alegação de vício de consentimento e prática abusiva e pleiteando a reforma da sentença para que seja aplicada a integralidade do Enunciado nº 29 da Turma Recursal do TJES, que prevê a nulidade do contrato e o retorno ao
status quo ante
, culminando na repetição em dobro dos valores descontados, argumentando, ainda, que a condenação em danos morais deveria ser mantida, e a repetição em dobro ser calculada sobre a totalidade do montante pago, com a compensação final dos valores. Em suas contrarrazões, o Banco pugnou pelo não conhecimento do recurso ou seu desprovimento.

O Banco também interpôs Recurso Inominado (Id 16476155), buscando a reforma integral da sentença. O Recorrente alegou que houve comprovação da contratação lícita do “Saque Fácil” atrelado ao Cartão Credcesta, refutando o vício de consentimento e o dolo. Argumentou que a consumidora anuiu com a operação e utilizou o valor, sendo indevida a conversão do contrato ou a condenação em danos morais, os quais deveriam ser afastados ou, subsidiariamente, drasticamente reduzidos. Em contrarrazões, a consumidora defendeu a manutenção da sentença no que lhe foi favorável e o provimento de seu próprio recurso.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

Do recurso interposto pela Instituição Financeira (Banco Master S.A.)

A lide em exame envolve uma típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que ratifica a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.

Diante da hipervulnerabilidade da consumidora, que é idosa e se encontra na condição de beneficiária da Previdência Social, bem como da verossimilhança de suas alegações, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é medida que se impõe, cabendo ao Recorrente comprovar a efetiva e legítima manifestação de vontade da consumidora na contratação questionada.

A Instituição Financeira busca a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a validade do negócio jurídico e afastadas todas as condenações, sejam elas de natureza material ou moral. O Banco fundamenta seu pleito na regularidade formal da contratação do “Saque Fácil” atrelado ao Cartão Credcesta, alegando que a consumidora teve ciência dos termos, recebeu o valor e anuiu com a operação por meio de mecanismos de auditoria digital.

Contudo, a análise detalhada dos fatos e das provas colacionadas aos autos, à luz da legislação consumerista e dos princípios da boa-fé e da transparência, impõe o desprovimento do recurso do Banco, ratificando a conclusão de ilicitude e abusividade da conduta da Instituição Financeira.

A Instituição Financeira colaciona aos autos a Cédula de Crédito Bancário (Id 16475866), o Termo de Consentimento Esclarecido (Id 16475870) e o Dossiê de Contratação por Auditoria Digital (Id 16475865), documentos que, em sua literalidade, preveem a modalidade de Cartão Consignado de Benefício e o Saque Fácil.

Ocorre que a mera existência de documentos formalmente preenchidos, isoladamente, não é suficiente para comprovar o cumprimento integral do dever de informação, especialmente quando se trata de operação de crédito de alta complexidade e onerosidade, celebrada com consumidora idosa e, presumidamente, hipervulnerável. A vulnerabilidade do consumidor é um princípio basilar do CDC e se acentua em face de aposentados, cuja verba provém de benefício previdenciário de natureza alimentar, essencial à sua subsistência e dignidade.

O art. 6º, III, do CDC exige que a informação seja não apenas clara e precisa, mas também adequada, o que significa que o Banco deve se assegurar de que o consumidor realmente compreendeu a natureza e as implicações do negócio que está celebrando.

No caso do Cartão de Crédito Consignado com saque, a principal e mais grave implicação é a possibilidade de a dívida se tornar perpétua ou, no mínimo, de sua quitação ocorrer em prazo muito superior ao esperado para um empréstimo convencional, em razão do desconto automático e limitado ao valor mínimo da fatura, que é, em grande parte, composto por juros e encargos, sem amortização efetiva do saldo devedor principal.

Em que pese a juntada de documentos formais pelo Banco, não há qualquer elemento de prova robusto e concludente a demonstrar que a consumidora aposentada, ao buscar crédito, teve a devida explicação sobre a diferença estrutural entre um Empréstimo Consignado (com parcelas fixas e prazo determinado) e o Cartão de Crédito Consignado (com débito mínimo em folha e crédito rotativo).

Pelo contrário, o próprio nome da operação, "Saque Fácil", e a forma de liberação do crédito, por meio de TED na conta da consumidora (Id 16475868), simulam a operação de empréstimo tradicional, induzindo a erro a consumidora, que não tinha o interesse de obter um cartão de crédito, mas sim de obter um mútuo com as características esperadas do crédito consignado.

O fato de as faturas acostadas pelo próprio Banco demonstrarem a ausência de utilização do cartão para compras, limitando-se os lançamentos a encargos e à amortização mínima do saldo devedor (Ids 16475871 a 16476145), confirma a tese autoral de que a única intenção era obter um empréstimo, sendo o cartão apenas um veículo imposto para a concessão do crédito, o que configura a repudiada "venda casada" ou uma prática ardilosa.

Portanto, o Banco falhou em comprovar o cumprimento do seu dever de informação qualificada e adequada, sendo a conduta configuradora de vício de consentimento por dolo, uma vez que o fornecedor se aproveita da assimetria de informações e da vulnerabilidade do consumidor para lhe impor um produto manifestamente mais oneroso e excessivo, em clara subversão dos princípios da probidade e da boa-fé que devem nortear as relações contratuais, especialmente as de consumo.

Destarte, o recurso da Instituição Financeira deve ser integralmente desprovido, uma vez que não apresentou argumentos ou provas suficientes para desconstituir a conclusão de que houve falha na prestação do serviço e prática abusiva.

Do recurso interposto pela consumidora (Maria da Penha Pereira Braga)

A consumidora busca a reforma da sentença para que, em vez da conversão do contrato (que o Juízo a quo operou com base no Enunciado nº 29.1 do TJES), seja aplicada a tese da nulidade do negócio jurídico e o retorno ao
status quo ante
, com a consequente condenação do Banco à repetição do indébito na forma dobrada (art. 42, parágrafo único, CDC), conforme prevê o Enunciado nº 29 das Turmas Recursais.

Conforme exaustivamente delineado na análise do recurso do Banco, a conduta da Instituição Financeira em simular um empréstimo consignado por meio de um Cartão de Crédito Consignado com saque, sem a devida, clara e transparente comunicação dos riscos de endividamento perpétuo e da natureza excessivamente onerosa da operação, configura vício de consentimento por dolo e prática manifestamente abusiva.

A aposentada, ao buscar um mútuo, foi submetida a um contrato que, sob o manto da formalidade, mascara uma verdadeira armadilha financeira, com desconto em folha que visa primordialmente juros e encargos, em detrimento da amortização do principal.

Desta forma, a conversão do negócio jurídico não se mostra a solução mais adequada para coibir a prática abusiva e sancionar devidamente a conduta do fornecedor. O vício que recai sobre o contrato é de tal gravidade que impõe a sua nulidade e não apenas a revisão.

Acolho, assim, a pretensão recursal da consumidora, e declaro a nulidade integral do contrato de Cartão de Crédito Consignado n.º 12765758, devendo as partes retornar ao
status quo ante
.

Declarada a nulidade do contrato e determinado o retorno ao
status quo ante
, impõe-se a condenação do Banco à repetição do indébito.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme pleiteado pela consumidora. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/SP, pacificou o entendimento de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente não depende da comprovação da má-fé subjetiva do fornecedor, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva.

A insistência na cobrança de um contrato manifestamente viciado por parte da instituição financeira caracteriza a boa-fé objetiva violada, ensejando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, o Banco deve ser condenado a restituir à consumidora a quantia de R$ 4.287,94 (Id 16475855) em dobro, totalizando R$ 8.575,88 (oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Contudo, para evitar o enriquecimento sem causa da consumidora, faz-se necessário que, ao declarar a nulidade do contrato e determinar a restituição em dobro dos valores descontados, seja compensado o valor principal que foi efetivamente creditado em sua conta (R$ 3.785,88, conforme Id 16475866).

No tocante aos danos morais, entendo que restaram caracterizados. O desconto indevido de verba de natureza alimentar, essencial para a dignidade e subsistência da consumidora idosa, em decorrência de um contrato ardiloso, extrapola o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo de primeiro grau revela-se adequado e razoável, em conformidade com o binômio punitivo-pedagógico da indenização e o princípio da proporcionalidade, não se mostrando excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa para a consumidora, nem irrisório a ponto de não desestimular a reiteração da prática abusiva pelo Banco, cuja capacidade econômica é notória.

Portanto, a condenação por danos morais deve ser mantida, nos termos estabelecidos na r. sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo
BANCO MASTER S.A.
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
MARIA DA PENHA PEREIRA BRAGA
, para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos:

DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado identificado nos autos, cessando definitivamente todos os descontos relacionados a essa operação no benefício previdenciário da consumidora;

CONDENAR
o Banco a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Autora, no montante total de R$ 8.575,88 (oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), devidamente corrigidos, a partir de cada desembolso, pela taxa SELIC;

AUTORIZAR
a compensação da condenação com o valor disponibilizado em conta pela instituição financeira em favor da consumidora, no montante de R$ 3.785,88.

Mantenho os demais termos da r. sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Banco Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Trata-se de contratação na modalidade eletrônica, onde o contrato é disponibilizado para o consumidor assiná-lo, realizando uma série de diligências no meio eletrônico antes deste chegar ao seu final termo, como juntando documentos, realizando a leitura e confirmação do ajuste e de seus termos e realizando a biometria facial, tendo logicamente acesso prévio ao ajuste.

Analisando o contrato (ID 16475866), o mesmo possui diversas identificações de que se trata de um contrato de cartão de crédito consignado, com cláusulas em letras grandes, e, ainda, o desenho de um cartão de crédito gigante pelo ajuste, para ilustrar devidamente a forma de contratação.

Mesmo que se trate de pessoa idosa com baixo conhecimento – hipervulnerável – a identificação visual clara do tipo de contrato impede que a mesma venha a alegar que não fora informada do que assinaria e suas consequências, eis que o fornecedor de serviços não responde pelo fato do consumidor se negar a ler e analisar as informações que lhe são prestadas.

Dessa forma, considerando o meio de contratação, não verifico deficiência no dever de informação, posto que no presente caso, se houve falha, fora do próprio consumidor, que não leu ou não quis se inteirar acerca da modalidade de crédito contratada.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou provimento
ao recurso do requerido
para julgar improcedentes os pedidos autorais,
negando provimento ao recurso da autora, eis que prejudicado
. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento
em relação ao requerido. Condeno a autora em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida
. É como voto.